Tribunal: TJBA
Processo: 8097620-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097620-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DE SOUSA MORAIS

Advogado(s)
:
CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DESABASTECIMENTO. VINTE DIAS CONSECUTIVOS. FORNECIMENTO INTERMITENTE. FALTA DE RESERVATÓRIO NÃO CONSTITUI EXCLUDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8097620-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDELICE DE SOUSA MORAIS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,